Tribunal: TJMT
Processo: 8010602-54.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010602-54.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIULIANO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 997.157.321-00 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), JOAO SILVA ARAUJO - CPF: 171.109.551-68 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCIO JOSE BRAZ - ME - CNPJ: 21.123.293/0001-74 (RECORRIDO), F.S. MOTA - REPRESENTACOES - CNPJ: 13.335.417/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PAGAMENTO DE BOLETO – NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – VÍTIMA DE ESTELIONATO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O SITE CONTRA O BENEFICIÁRIO DO BOLETO E CONTRA O BANCO EMISSOR DO BOLETO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILICITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FALHA LIGADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PRECEDENTE DO STJ – RESP 1786157 / SP – INTERPETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DEMAIS PROMOVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização do Banco, pois não praticou qualquer ato ilícito.

O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. Precedente do STJ.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira pela mera emissão de boleto, ainda mais quando forneceu as informações necessárias à identificação dos fraudadores, fornecendo-as ao consumidor.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Banco do Brasil, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente, com os litisconsortes passivos a restituir o valor pago pelos consumidores pelo produto (geladeira – R$ 1.784,34), bem como a pagarem indenização por dano moral (R$ 5.000,0) por falha na prestação do serviço consistente na fraude na aquisição do produto, que não fora entregue, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR os requeridos a pagarem a título de danos morais aos Autores o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

b) CONDENAR os requeridos a RESTITUIREM a Reclamantes o valor pago, o qual já encontra depositado em conta judicial, devendo ser expedido alvará em favor dos autores para levantamento do montante.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

O Banco do Brasil, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial em relação a si, pois não tem qualquer responsabilidade pelo evento, pois houve fraude praticada por terceiros. Alegou que não praticou qualquer falha na prestação do serviço e não há nexo causal entre os danos sofridos com as atividades que presta.

Alegou que não se encontram presentes os requisitos para a responsabilização, em especial o nexo causal, bem como alegou que não há dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material e moral decorrente de fraude na aquisição de produto pela internet. Alegou os promoventes que adquiririam pela
internet
, na loja virtual da promovida Casa Royal, uma geladeira no valor de R$ 873,23 e uma lavadora no valor de R$ 882,18, tendo efetuado o pagamento do boleto emitido pela instituição financeira Banco do Brasil. Porém, passados mais de 14 dias nada receberam. Ao tentarem contatar a empresa, nem o site se encontrava em funcionamento.

Alega que ao procurar a instituição financeira foi informado que o valor pago, relativo ao boleto, teve como beneficiário terceira empresa, F S MOTA – Peças e Acessórios, tendo percebido se tratar de fraude. Propôs a presente ação, pois, em face das três pessoas jurídicas: o site, o banco emissor do boleto e a empresa beneficiária do pagamento.

O magistrado entendeu haver responsabilidade objetiva e solidária, razão por que condenou todos os promovidos a ressarcir o dano material e a pagar indenização por dano moral aos promoventes, com o que discorda o Banco Recorrente, pois entende que inexiste nexo causa, se tratando de fato exclusivo de terceiro.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste ao Banco do Brasil, pois não praticou qualquer ato ilícito, não havendo nexo causal entre sua atividade e os danos sofridos pelos consumidores.

Há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade ilimitada. Não há nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico de compra de produto pela internet, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização do Banco, pois não praticou qualquer ato ilícito.

O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. Precedente do STJ.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira pela mera emissão de boleto, ainda mais quando forneceu as informações necessárias à identificação dos fraudadores, fornecendo-as ao consumidor.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão em relação à parte Recorrente se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
mantendo a sentença em relação aos demais promovidos em todos os seus termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021